Tribunal: TJSP
Processo: 1012821-88.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – inundação do imóvel por águas DO ESGOTO – Indenização por danos MATERIAIS E MORAIS – Águas do esgoto que subiam à casa dos autores pelos ralos e inundavam o piso dos cômodos da casa dos autores, danificando os móveis – Sentença de procedência que fixou indenização por danos materiais pelo orçamento de maior valor (R$ 26.353,57) e fixou danos

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – inundação do imóvel por águas DO ESGOTO – Indenização por danos MATERIAIS E MORAIS – Águas do esgoto que subiam à casa dos autores pelos ralos e inundavam o piso dos cômodos da casa dos autores, danificando os móveis – Sentença de procedência que fixou indenização por danos materiais pelo orçamento de maior valor (R$ 26.353,57) e fixou danos morais em R$ 5.000,00 – Pretensão da recorrente de redução do quantum indenizatório – Inadmissibilidade – Valores fixados que devem ser mantidos – Inexiste obrigação de utilização do orçamento de menor valor, mormente quando se está diante de avaliação realizada há mais de 3 anos referente a móveis de casa, que comprovadamente sofrem inflação que supera, com folga, inclusive, a Taxa Selic – Utilização de orçamento de maior valor que se mostra adequado no presente caso – Quantia fixada a título de dano moral, que também não comporta redução, pois a experiência sofrida pelos autores excedem o mero aborrecimento ao verem com frequência a água do esgoto invadir todos os cômodos da casa – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.